Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-19.2020.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-19.2020.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO TAQUARI (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO TAQUARI (REPRESENTANTE), JANAINA INACIO - CPF: 054.953.251-09 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RAMOS DOS REIS - CPF: 602.482.733-45 (RECORRENTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), JANAINA INACIO - CPF: 054.953.251-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000498-19.2020.8.11.0092

RECORRENTE: FRANCISCO RAMOS DOS REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO –
–
LEGÍTIMA DEFESA – TESES CONTROVERTIDAS – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –INDÍCIOS INSUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO. QUALIFICADORAS AFASTADAS DA PRONÚNCIA,
EX OFFICIO
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, ainda que qualificada, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, o emprego de meio cruel e de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o afastamento das qualificadoras é medida que se impõe,
de ofício
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000498-19.2020.8.11.0092

RECORRENTE: FRANCISCO RAMOS DOS REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito manejado por FRANCISCO DOS RAMOS REIS contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que o pronunciou pelo crime de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, c/c § 2o-A, I, do Código Penal] contra a vítima JANAÍNA INÁCIO.

Pede a sua despronúncia, aduzindo que agiu em legítima defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os alaridos recursais.

O juízo singular manteve a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na noite do dia
12/05/2020
, na Rua Félix de Souza Pina, 741, fundos, em Alto Taquari, FRANCISCO RAMOS DOS REIS, vulgo CHICÓ, ceifou a vida de JANAÍNA INÁCIO, com um golpe de facão, na altura da nuca.

Na fase inquisitiva, CLEYBER PEREIRA MAIA, 3o SGT PM, foi ouvido e declarou:

“Que foram acionados via celular, por uma pessoa que não quis se identificar, onde foi relatado que, na Rua Félix de Souza Pina, próximo ao Bar do Divino,
estava ocorrendo uma briga entre um casal
, e que a mulher, provavelmente, estaria sendo espancada pelo marido; que
imediatamente se deslocaram até o local, onde depararam com a vítima deitada no sofá, com o corpo todo ensanguentado e com respiração ofegante
; que o suspeito estava dentro da residência com a filha do casal, um bebê de seis meses; que foi dada voz de prisão ao mesmo, que não ofereceu resistência; indagado a ele sobre o ocorrido, respondeu que
houve uma briga entre os dois e ele a atacou com um facão
; que, em seguida, acionaram a ambulância, que levou a vítima até o hospital municipal para atendimento de emergência; acionaram também o Conselho Tutelar, que também veio ao local e fizeram o acolhimento da criança, por intermédio da Conselheira MARGARETE; que o suspeito foi conduzido para a delegacia, onde foi entregue ao plantão da polícia civil, após a lavratura do BOPM, para as providências posteriores.”

Idêntica declaração foi prestada pelo SD PM DIOGO SILVA BELIN, que compunha a GUPM que atendeu a ocorrência.

Interrogado na fase policial, FRANCISCO respondeu:

“Que ontem chegou do serviço por volta das 18h e se deparou com o som ligado e a vítima já tinha bebido duas garrafas de Hustoff, e a filha do casal, com seis meses, estava chorando; então o interrogando pediu que ela parasse de beber e tomasse um banho; nesse momento, estava segurando a criança ‘e
ela veio pra cima de mim, xingando e me chamando de corno, e me agredindo, ela pegou uma faca e veio pra cima de mim, me deu uma espanada
’; o interrogando mostra um ‘risco’ na barriga e alega que é ferimento de faca; diz que,
para se defender, pegou um facão
; a vítima arrombou a porta da frente com os pés e virou e ‘
na hora que ela veio pra cima de mim, eu acertei ela com o facão
, foi só um corte, aí ela saiu batendo a cara nuns trem lá e mordendo o braço dela, para dizer que foi eu’; que perguntado em que local atingiu a vítima com o facão, responde; ‘eu acho que foi na cabeça ou no pescoço, eu não lembro bem’; que em seguida ‘ela pedia pelo amor de Deus, que era pra eu ajudar ela, eu pedia pra esperar que eu ia ligar para a ambulância’; que a polícia chegou à residência, nesse momento o interrogando estava procurando a mamadeira da filha e a vítima estava sentada no sofá, o interrogando pediu para os policiais chamarem a ambulância e o Conselho; que perguntado se a vítima sofreu outras lesões ao bater com a cabeça em objetos, responde que não sabe; que acrescenta que estava prestando serviço para o ‘TIM MAIA’, e quando ‘eu cheguei ela tava dançando, muito despeitada, eu disse: você tá diferente, e ela falou que na vida dela quem mandava era ela, e disse que já tinha jme traído, que eu era corno, já’”.

O laudo pericial aponta que a morte de JANAINA foi decorrente de
“choque hipovolêmico por hemorragias interna e interna”
causado por
“ferida incisa, aproximada por pontos de sutura com cerca de 20cm de extensão, nas regiões cervical e occipital”
, apontada no mapa topográfico de lesões.

A vítima apresentava, ainda,
“escoriação em região mandibular esquerda”, “ferida incisa com 5cm de extensão em face anterior do terço inferior do braço esquerdo, com equimoses adjacentes”
, além de
“feridas punctórias com equimoses adjacentes nas regiões: prega dos cotovelos direito e esquerdo, inguinais direita e esquerda”
.

A denúncia, oferecida em 28/05/2020, imputou a FRANCISCO o crime de feminicídio, qualificado por
motivação fútil
, mediante
meio cruel
, que
impossibilitou a defesa da vítima
[art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, c/c § 2o-A, I, do Código Penal].

Em juízo, KAMILLA CÂNDIDO DE ASSIS testemunhou que é enfermeira e estava de plantão no dia do crime, e foi até o local, com a ambulância, para prestar socorro à vítima, que ainda estava com vida. Esclareceu que, no percurso até o hospital, JANAINA acordou e começou a conversar:

“MP: Ela contou como ocorreram os fatos na casa dela?

T: Ela só relatou que ela tava machucada, com dor na cabeça, mas ela estava em estado de choque, pedindo socorro, falando da filha, pedindo pra não morrer,
ela não soube contar exatamente o que aconteceu pra nós
, ela só reclamava de muita dor e pedia sobre a situação da filha dela, mas só isso que ela conseguiu falar comigo.”

Ao final, disse não se recordar se havia indícios de consumo de álcool por parte da vítima.

DIOGO SILVA BELIN e CLEYBER PEREIRA MAIA, Policiais Militares que atenderam a ocorrência, reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva.

DIOGO narrou que, quando chegaram à residência, FRANCISCO
“
estava com a criança no colo, arrumando uma mochila para ir embora
”
, e que, de imediato, deu voz de prisão ao réu e acolheu a criança no colo, esclarecendo:

“T:
Foi o próprio CHICÓ que falou que falou pra gente, que ele pegou o facão e atacou
.

MP: E ele contou pra vocês por que ele fez?

T:
Segundo ele, ela não estava cuidando direito da criança
; ele ia trabalhar, e quando voltava, comprava as coisas para a criança, o motivo seria o mau tratamento com a criança, segundo ele.

MP: Ele estava embriagado?

T: Não, aparentemente, como ele estava, ele tinha acabado de chegar do serviço.

MP: E ela, o senhor não chegou a tocar nela, foi só o pessoal do hospital?

T: Sim.

MP: Ela tava descomposta ou com roupa normal?

T:
Ela tava com roupa, sentada no sofá, como uma pessoa normal; só que ela não levantava, e não tava falando normal, a gente perguntou como ela estava e ela não respondeu corretamente, mas a roupa dela estava normal
.

[...]

MP: O senhor disse que o FRANCISCO estava arrumando uma mochila. Ele estava colocando coisas dele ou da criança?

T: Aí eu não sei, ele estava arrumando uma mochila, agora, o conteúdo da mochila eu não sei.

MP: Ele falou que ia fugir?

T: Não, não falou nada, mas aparentemente ele estava se arrumando para sair com a criança.”

CLEYBER, por seu turno, esclareceu que
foram acionados por vizinhos, por meio de celular, que noticiaram uma briga
, que estava ocorrendo na casa em que residiam a vítima e o réu, e que encontrou o facão utilizado por FRANCISCO em cima da mesa.

Descreveu que, pela respiração de JANAÍNA, era possível perceber que ela havia ingerido bebida alcoólica,
“inclusive tinha umas latinhas vazias lá”
, acrescentando:

“T: Ele [FRANCISCO] narrou que, ao chegar do serviço,
a casa tava mal arrumada, ele tinha reclamado se ela tinha dado comida pra bebê; segundo o relato dele, ela começou a xingar, desacatar ele
. O CHICÓ estava lá dentro, sentado com a bebê, não sei se ele ia sair, ele tava preparando uma mochilinha.

MP: Já havia histórico de brigas dele com a vítima, anteriormente?

T: Não, na verdade eu nunca tinha visto essa mulher, nunca tinha visto.

MP: Os vizinhos falaram se já tinham ouvido alguma briga entre eles?

T: Não, foi a primeira vez, ninguém comentou nada.”

Questionado pela defesa,
CLEYBER respondeu que FRANCISCO não relatou ter sido previamente agredido pela vítima
, no momento da sua prisão.

RODRIGO CÉSAR PEREIRA LEAL, Investigador de Polícia, declarou que não esteve na cena do crime, limitando-se a assinar o termo de apreensão da arma branca.

Interrogado em juízo, FRANCISCO declarou:

“Juiz: [após ler a denúncia] O senhor confessa esses fatos? Foi isso mesmo que aconteceu?

R: Não senhor, doutor, foi o seguinte: eu cheguei do serviço, a nenê tava chorando; ai eu fui e falei pra ela; ‘JANAÍNA, você deu comida pra criança?’; ela falou: ‘eu não dei comida pra criança, e nem tem comida pra ela, nem pra você; aí eu falei: ‘não é assim que você tem que falar’; e ela tava bebendo bebida, né, bebida de garrafa e tinha cerveja, também; aí eu fui, fiz o leite pra criança, esfriei, dei o leite pra criança, botei a criança pra dormir; fui tomar banho, ela tava bebendo, lá, com o som ligado alto; eu falei pra ela abaixar o som, que tinha vizinho do lado, idoso, e nóis morava bem no meio da casa, nóis morava no barraco do meio, de um lado e de outro tinha casa, e tinha criança pequena, também; eu falava que tava incomodando os vizinhos, ela falava que não tava nem aí com nada; eu falei que não é assim, nóis tem que respeitar a população que tá do nosso lado, nossos vizinhos; aí, ela pegou a criança, que tava dormindo, e jogou duas vezes a criança na parede; eu falei pra ela que não era pra ela ter feito aquilo; aí eu peguei a criança e coloquei na cama, ela ficou quietinha, aí eu fui para o sofá; aí ela pegou uma frigideira, botou no fogão, com óleo quente, e falou que ia jogar em mim; quando ela falou, eu tava sentado no sofá, jogando um jogo no meu telefone; aí, no que ela foi jogar o óleo em mim, eu peguei na mão dela, derramou o óleo perto do sofá que eu tava sentado; no que o óleo derramou, eu falei pra ela parar com aquilo, mas ela ficou me xingando; aí eu fui, liguei pra avó dela, porque ela não tava cuidando da criança o suficiente, com o que tinha dentro de casa; eu falei pra avó dela: ‘você vem buscar a sua neta o mais rápido possível, porque ela tá só bebendo cachaça, ela não tá mais se importando com a criança, nem com a vida dela eu saio para o serviço não tenho tempo pra ficar cuidando da criança’; eu saía cedo, chegava em casa meio-dia, fazia comida pra mim e, tem vez, pra criança também, que ela tava chorando, eu perguntava pra ela, ela não falava nada; o negócio dela era só beber; o dinheiro que eu deixava pra comprar as coisas pra nenê, ela gastava tudo com bebida; eu saía, não tinha tempo de ficar cuidando, nem dela, nem da criança, mas eu cuidava mais da criança, mas eu amava muito ela, também; eu queria viver uma vida normal com elas; foi a hora que eu sentei no sofá, ela foi na cozinha e pegou um facão, que eu usava pra trabalhar na fazenda; nesse dia eu tava trabalhando na construção, tinha uns dois meses que eu tinha saído da fazenda; o facão era pra desgalhar eucalipto, eu trabalhava com motosserra;
ela pegou um facão e uma faca, um em cada mão, e veio pra cima de mim; eu consegui tirar a faca da mão dela, e o facão foi a hora que eu peguei o braço dela e coloquei assim, pra trás; foi a hora que ela escorregou e os dois pés no pé do sofá, caiu com as duas pernas pra frente, aí a cabeça dela caiu pra trás e prensou no facão, assim; foi a hora que cortou a cabeça dela, mas em momento algum eu tive intenção de fazer maldade com ela, foi só isso que aconteceu
.

J: Nesse dia, que horas o senhor chegou do trabalho?

R: Era umas sete e meia, quase oito horas que eu cheguei do trabalho.

J: O senhor estava embriagado, também? Tinha bebido?

R: Não senhor, eu não bebo, não fumo, ela tava bebendo. Ela fumava, bebia, eu não senhor.

J: E a criança, tinha quanto tempo?

R: Seis meses, ia fazer sete meses.

J: O senhor falou que ela pegou a criança e jogou na parede duas vezes, a criança não machucou?

R: Bateu, duas vezes; aí que eu liguei pra avó dela vir buscar a criança, porque ela tava judiando, não tava cuidando da criança o suficiente; foi a hora que ela se enraivou comigo e foi contra mim, entendeu? Foi assim.

J: Ela chegou a xingar o senhor?

R: Ela ficou xingando, disse que eu era um nada, me xingou de tudo.

J: Vocês estavam juntos há quanto tempo?

R: Um ano e sete meses.

J: O senhor falou que a criança não era sua filha biológica, de sangue. Vocês brigavam muito por ciúme?

R: A gente nunca tinha brigado, essa foi a primeira vez.

J: O senhor disse que estava trabalhando e que não bebe. O senhor chegou do trabalho e ela estava brava com o senhor, ainda? Qual era o motivo dessa braveza dela? Geralmente, o que a gente tem diariamente, é a mulher em casa, trabalhando, e o homem chega dez horas, meia noite, bêbado, da rua, aí a mulher fica brava, e começa a discutir com ele, o nosso contexto aqui é esse. No caso do senhor, é diferente. Qual é o motivo dessa braveza dela, ofendendo o senhor gratuitamente?

R: Senhor, eu vou falar para o senhor: depois que nóis mudou pra essa casa, ia fazer dez dias que nóis tinha mudado, durante esses dez dias, toda vez que eu chegava do serviço ela tava meio estranha, eu perguntava pra ela, mas ela nunca falou nada pra mim; eu acho que ela ficou com raiva porque eu liguei pra avó dela pedindo pra vir buscar a criança, porque ela não tava cuidando da criança o suficiente que tinha que cuidar, foi só isso.

J: Sim, pelo que o senhor estava falando, o senhor passou o dia todo trabalhando, umas doze horas de trabalho, estava com ela há mais de um ano, registrou um filho que não era do senhor, o que demonstra uma atitude nobre, e mesmo assim ela estava enfurecida, esquentou óleo pra jogar no senhor, pegou um facão, eu queria entender essa ira dela contra o senhor.

R: Ela tentou jogar o óleo contra mim.

J: Sim, eu só não estou entendendo o motivo, porque, pra uma pessoa ficar com tanta ira a ponto de jogar óleo quente na outra, tem que ser alguma coisa muito grave, que ela tenha feito. Pelo que o senhor está falando, o senhor não deu motivo nenhum para ela estar assim.

R: Eu reafirmo para o senhor que eu não fiz mal nenhum pra ela.

J: Isso que eu tô querendo entender. O senhor disse que ela bebia frequentemente, não cuidava da filha?

R: Durante esses dez dias, que nóis mudou pra essa casa, direto, quando eu chegava do serviço, ela já tava bebendo, toda vez. Ela ficou zangada comigo porque eu falei pra avó dela que ela não tava cuidando da criança; eu falei: ‘a senhora vem buscar sua neta, porque eu não tenho tempo pra trabalhar e cuidar da nenê, o quanto mais rápido possível, porque ela não faz nada; eu tinha que chegar do serviço e fazer comida pra mim e para a criança ainda, entendeu? Foi isso, não teve mais nada, nunca trisquei nela, em momento algum; ela que pegou o facão, veio pra cima de mim, foi quando eu segurei o braço dela e ela escorregou, bem perto do sofá; ela escorregou as duas pernas pra frente, foi a hora que ela bateu a cabeça no facão, pra trás, e presou assim; escorregou e bateu a cabeça.

J: Pelo laudo pericial que foi feito, foi um corte muito profundo; ali a pessoa não tinha que estar com muita força no golpe do facão?

R: Ela escorregou, bateu a cabeça pra trás, no sofá; na hora eu falei: ‘você se cortou, você viu o que você fez?’; aí eu sentei ela no sofá; peguei a criança, tava ajeitando a roupa da criança, que eu falei pra vó dela vir buscar a nenê, as coisas da nenê já tava tudo no jeito.

J: Tá, me tira uma dúvida. Pelo que o senhor está me falando, o senhor é um homem trabalhador, não bebia, e a mulher bebia todo dia, não cuidava da filha que o senhor registrou e não era nem do senhor, o que o senhor estava fazendo com uma mulher dessas?

R: Ela falava que me amava, e eu queria uma pessoa pra cuidar de mim e eu cuidar dela; aí eu falei: ‘vou registrar sua criança’, eu amava muito ela também; mas ela não tava querendo nada com a vida, foi assim; eu, em momento algum, tive vontade de fazer nada de mal, nem pra criança nem pra ela, entendeu? Foi só isso, senhor, não teve mais nada.

[...]”

.

Questionado sobre a divergência entre as declarações prestadas em juízo daquelas dadas na delegacia de polícia, afirmando que
“não falou isso aí, foi os policiais que botaram isso lá”
, pois não estudou e só sabe
“fazer meu nome, devagarzinho”
.

No mais, limitou-se a repetir perguntas formuladas pelo magistrado, cujas respostas em nada acrescentaram ao deslinde das circunstâncias do crime.

Por fim, respondeu que conheceu JANAÍNA em Alto Taquari e que
“tirou ela de um bar, onde ela fazia programa”
, e que, quando foram morar juntos, ela estava grávida há 2 [dois] meses.

Às perguntas da defesa, respondeu que quando moravam em outra casa, ela era
“mais normal”
, mas que, depois que mudaram,
“nesses dez dias, ela tava diferente, passou a beber mais, todo dia ela bebia”
, reafirmando que
“foi a força do escorregão que machucou ela”
.

No que pertine ao reconhecimento da legítima defesa, não se pode, pelos elementos colhidos, afirmar a sua ocorrência, indene de dúvidas.

Percebe-se, às escâncaras, que a versão contada pelo acusado em juízo diverge daqueloutra dada por ele na fase inquisitiva e relatada aos policiais que atenderam a ocorrência.

Num primeiro momento, FRANCISCO, segundo as testemunhas e as declarações que prestou à autoridade policial, afirmou ter, ele próprio, pegado o facão e atacado a vítima, enquanto que, em juízo, ele deu versão distinta, aduzindo que foi JANAÍNA quem “partiu pra cima” empunhando uma faca e um facão, e que ela teria “escorregado e prensado a cabeça contra o facão”.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

Heráclito Antônio Mossin, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença.

3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]

(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] III - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate.

IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do judicium accusationis, do princípio in dubio pro societate.[...] (AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo, como já decidiu esta Câmara no seguinte precedente,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSÁRIA APROFUNDADA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – TAREFA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO.
Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se despronunciar o recorrente. Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, de rigor o in dubio pro societate, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Admitindo-se a possibilidade da ré não ter agido em legítima defesa, baseado com as provas amealhadas, deve-se, por cautela, relegar o exame da tese excludente de ilicitude ao Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença.
“1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011) (RSE 105130/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)
(grifado)
.

No que pertine às qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, embora não tenham elas sido objeto deste recurso, verifico que, em relação à utilização de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há lastro probatório mínimo para que sejam mantidas.

Em relação ao meio cruel, destaco que a vítima foi atingida por um único golpe de facão e, pelos indícios colacionados nos autos, não se tem notícia de que FRANCISCO tenha agido com crueldade no momento do crime, almejando impingir maior sofrimento à vítima.

ROGÉRIO GRECO, ao discorrer sobre o tema, pontua:

“(...) cruel, a seu turno, é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito. Esquartejar uma pessoa ainda viva configura-se meio cruel à execução do homicídio; esquartejá-la após a sua morte já não induz a ocorrência da qualificadora”. [Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10a edição, pág. 332].

Na mesma linha de raciocínio, a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

“Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v.g., pisoteamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel, o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo.” [Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7a edição, pág. 418].

À guisa de exemplo, sequer a multiplicidade de golpes –
não verificada no caso em análise
– é suficiente, por si só, para a caracterização do meio cruel. Nesse sentido, os seguintes julgados:

Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de meio cruel. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime. No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora; [TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013].

A só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. [TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008].

O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel [STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5a Turma, DJ 27/03/2006].

No que tange à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, relevante destacar que o casal estava discutindo, brigando, e esse entrevero era
tão perceptível
que foram
os vizinhos que acionaram a polícia militar
.

Assim, a animosidade prévia entre ambos, confirmada pelo réu e pelas testemunhas, desautoriza o reconhecimento da indigitada qualificadora, pois não se pode concluir que JANAÍNA foi “surpreendida” por FRANCISCO, se os dois já estavam discutindo previamente.

Ao tratar da mencionada qualificadora, NUCCI assevera que
“é preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora. É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.”
[Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 739].

BITENCOURT leciona que
“para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido,
é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão
, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora”
[ob. cit., pág. 419].

Colho da jurisprudência:

“Inocorre a qualificadora da surpresa se desavenças anteriores existiram entre réu e vítima, que discutiram antes do homicídio” [TJSP, RT 524/364]. Nesse sentido: TJSC: JCAT 76/537; TJSP: JTJ 181/273, RT 430/364, 523/365, 587/286 [citadas por MIRABETE, Júlio Fabrinni, in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 787].

Desse modo, as qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser excluídas,
de ofício
, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito manejado por FRANCISCO RAMOS DOS REIS e, de ofício, afasto as qualificadoras de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alto Taquari pelo crime de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c § 2o-A, I, do Código Penal] contra a vítima JANAÍNA INÁCIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020